Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716460-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA MIRON DESPACHO Intime-se o executado, Distrito Federal, para manifestação sobre: 1) a (in)adequação do agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática desta relatoria em processo originário de segunda instância (ID 58332435 dos autos originários) e; 2) eventual ausência de interesse recursal, uma vez que os cálculos da exequente já consideram a incidência da SELIC como fator de atualização monetária após a publicação da Emenda Constitucional 113/2021 (ID 52865656 dos autos originários) (CPC/2015 10). Prazo: dez dias (CPC 183). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator